Tribunal: TJES
Processo: 5035552-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035552-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA VITORIA LTDA
RECORRIDO: FERNANDA GARDONI DE ANDRADE ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
FERNANDA GARDONI DE ANDRADE ARAUJO
, em face de
ORAL UNIC ODONTOLOGIA VITORIA LTDA
. Em síntese, a parte autora alega que contratou, em 29/06/2023, os serviços odontológicos da Requerida de implante, tendo esta deixado de assinar o contrato. Indica que o valor do contrato é de R$38.800,00, tendo a Autora pago o valor de R$10.000,00. Sustenta que os serviços contratados nunca foram prestados. Aduz que, como ainda não houve assinatura do contrato, pode exercer o direito de arrependimento previsto no art. 49, CDC. Afirma que possui direito a rescindir o contrato sem a exigência de multa pela Requerida, mas que essa está cobrando 10% do valor do contrato. Aponta que a referida cláusula contratual que prevê cobrança de multa pela rescisão contratual é nula. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica, com a restituição do valor de R$10.000,00 e indenização por dano moral de R$5.000,00, e a devolução dos documentos da Requerente.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
PEDIDO CONTRAPOSTO

Considerando todas as questões enfrentadas, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para autorizar a Requerida a reter o valor de 10% do contrato a título de multa rescisória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais), a ser corrigido monetariamente a partir da rescisão contratual (09/08/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de aplicação do direito de arrependimento e de revisão do percentual da multa rescisória.

PEDIDO CONTRAPOSTO

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para autorizar a Requerida a reter o valor de 10% do contrato a título de multa rescisória.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC..
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
Apesar de o contrato não ter sido assinado pela Requerida, não há dúvidas, por todos os elementos apresentados pela Requerida, de diversos atendimentos clínicos à Autora e também a realização de exames e moldes nessa, conforme ID 34996465, que a relação jurídica obrigacional existente entre as partes se iniciou com a assinatura do contrato pela Requerente.

O simples fato de a Requerida não ter assinado o contrato em nada interfere na validade jurídica desse ou mesmo na produção de seus efeitos, uma vez que a Autora e a Requerida externaram medidas e ações que evidenciam a sua concordância com a contratação, não sendo exigida por lei forma escrita para se contratar serviços odontológicos.

Dessa forma, entendo que o decurso de mais de 06 meses da contratação pela Requerente não assegura o exercício do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC.

A Requerida pretende cobrar da Autora multa de 10% pelo cancelamento do contrato.

Entendo que essa multa nesse patamar é proporcional e legítima, inexistindo qualquer desvantagem exagerada ou enriquecimento sem causa à Requerida.

Isso porque conforme ela comprovou já foram realizados diversos atendimentos clínicos e exames em favor da Autora, o que evidencia que já se iniciou a prestação do serviço.

Os Tribunais já pacificaram o entendimento de que a multa contratual por rescisão somente deve ser revista e reduzida quando desproporcional, indicando como patamar razoável de multa rescisória 10% do valor contratual.

[....]

No presente caso, considerando o tempo de vigência do contrato até o seu cancelamento e também os serviços prestados pela Requerida à Autora, entendo que a multa de 10% é proporcional e legítima, não devendo ser revisada, razão pela qual julgo improcedente esse pedido autoral.

Dessa forma, condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais), a ser corrigido monetariamente a partir da rescisão contratual (09/08/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“Entendo que a conduta da Requerida de reter indevidamente o valor pago pela Autora que excedeu os 10% previstos contratualmente violou direito da personalidade da Autora, especialmente a sua liberdade financeira, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor indevidamente retido e o prazo de retenção..”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)